Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-19.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. DECLARAÇÕES DA INFORMANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes de ameaça (duas vezes), materializadas por promessas de causar à vítima mal injusto e grave, ameaças proferidas na presença de sua filha e por esta relatadas à vítima, escorreita a condenação nos termos dos artigos 147 (duas vezes) c/c 71, caput, ambos do CPB, c/c 5o, II e 7o, II, Lei 11.340/2006.
2. Na hipótese vertente, a prova documental (ocorrência policial; portaria de instauração do inquérito policial; termo de requerimento de medidas protetivas de urgência e decisão que as deferiram), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com as declarações da informante, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. Recurso conhecido e improvido.